Tribunal: TJSP
Processo: 2166096-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação – Acolhimento – Liberação margem consignável – Contrato cancelado e envio ao INSS dos documentos e informes, e atestado pela Autarquia que a margem se encontra excluída/inativa em seus sistemas - Satisfação da obrigação reconhecida – 'Astreinte' – Ausência de justa causa à permitir sua incidência – Exclusão devida - Execução extinta, com imposição de

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação – Acolhimento – Liberação margem consignável – Contrato cancelado e envio ao INSS dos documentos e informes, e atestado pela Autarquia que a margem se encontra excluída/inativa em seus sistemas - Satisfação da obrigação reconhecida – 'Astreinte' – Ausência de justa causa à permitir sua incidência – Exclusão devida - Execução extinta, com imposição de sucumbência.
Recurso provido.